Tribunal: TJPA
Processo: 0819045-66.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819045-66.2024.8.14.0028

APELANTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS, COMPENSAÇÃO DE VALORES E TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO AOS DOIS PRIMEIROS PONTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de beneficiário do BPC, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinando a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral. O banco alegou omissão quanto (i) à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, (ii) à compensação dos valores eventualmente recebidos pelo autor, e (iii) à fixação do termo inicial da correção monetária.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são:
(i) saber se há omissão quanto à forma de cálculo dos honorários advocatícios;
(ii) verificar se seria cabível compensação dos valores supostamente recebidos com os valores a serem restituídos;
(iii) apurar se há omissão quanto à definição expressa do termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão dos honorários, fixando-os sobre o valor atualizado da causa, diante da ausência de condenação líquida ou de proveito econômico objetivamente aferível, nos termos do art. 85, §2º, III, do CPC.
4. A alegação de compensação de valores foi afastada no julgamento original ao reconhecer a inexistência do contrato bancário, hipótese que configura indébito puro, vedando a compensação com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, verificou-se omissão material relevante, uma vez que o acórdão não definiu expressamente o marco inicial, o que poderia ensejar dúvidas na fase de cumprimento de sentença. Assim, foi acolhida parcialmente a insurgência para integrar o julgado, nos seguintes termos:
(i) danos materiais: correção a partir de cada desconto indevido e juros desde o evento danoso, nos termos dos arts. 389, 398 e 406, §1º, do CC e da Súmula 43 do STJ;
(ii) danos morais: correção a partir do arbitramento e juros desde o evento danoso, conforme arts. 389 e 406, §1º, do CC e Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Mantidos os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

*Tese de julgamento:*
"1. Não há omissão quando o acórdão embargado expressamente fundamenta a escolha da base de cálculo da verba honorária nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, diante da ausência de condenação líquida.
2. A inexistência de contrato bancário afasta a possibilidade de compensação de valores, por configurar hipótese de repetição de indébito puro.
3. A ausência de fixação expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora enseja a integração do julgado, nos termos da legislação civil e da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, 85, §2º e §11, e 1.022; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54, 362; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0819045-66.2024.8.14.0028.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 31885131.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO SA.
em face do acórdão de
ID 31885131
que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da parte autora, cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DE BPC. CONTRATAÇÃO POR AUTOATENDIMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por beneficiário do BPC em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta contra instituição financeira, sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário. O autor sustentou inexistência de contratação válida e requereu a declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo pessoal descontado do benefício assistencial do autor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização civil da instituição financeira; e (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o banco e o consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e deficiente.

2.
A instituição financeira não apresenta comprovação idônea da contratação válida, tampouco documento assinado ou evidência inequívoca da manifestação de vontade do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.
A realização da suposta contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem assistência humana ou comprovação documental robusta, é incompatível com o perfil do consumidor e revela fragilidade na segurança do serviço bancário.

4.
A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC, diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude.

5.
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ, em razão do abalo à dignidade e à subsistência do consumidor.

6.
É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021, marco temporal fixado no EAREsp 600663/RS do STJ, que reconhece a repetição do indébito independentemente da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna inexistente o contrato bancário de empréstimo.

2.
A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizados por meio de terminal eletrônico.

3.
É cabível a indenização por danos morais nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

4.
A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança ocorrer após a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, independentemente de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC 1005115-92.2021.8.26.0084, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 16.08.2022; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022.

Em suas razões recursais (ID 32159384), o banco embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada contém
omissões e erros materiais
que devem ser sanados, nos seguintes termos:
(i) necessidade de
readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais
ao art. 85, § 2º, do CPC, sob o argumento de que foi desconsiderado o
proveito econômico efetivamente auferido
pela parte embargada, que teria recebido R$ 1.420,00 a título de empréstimo;
(ii) omissão quanto à
compensação dos valores efetivamente disponibilizados
com os valores a serem restituídos;
(iii) omissão na fixação do
termo inicial da correção monetária
incidente sobre os danos morais e materiais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 33224419, CARLOS PEREIRA DA SILVA pugna pela
rejeição dos embargos
, aduzindo:
(i) a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual teria enfrentado todos os pontos essenciais à controvérsia;
(ii) que a tentativa do banco embargante configura
manobra protelatória
, a justificar sua condenação por
litigância de má-fé
;
(iii) a pertinência da fixação dos honorários sobre o valor da causa, em razão da
ausência de proveito econômico líquido
, e
(iv) a inaplicabilidade da
taxa Selic como índice de correção monetária
e juros de mora, em razão da jurisprudência dominante em sentido contrário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Inicialmente, no que concerne à
suposta omissão quanto à base de cálculo da verba honorária
, destaca-se que o v. acórdão embargado
expressamente enfrentou a matéria
ao consignar que:

“Na ausência de condenação líquida e de base de cálculo objetiva do proveito econômico obtido, mostra-se adequada a fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, III, do CPC, entendimento esse já consolidado na jurisprudência superior”.

Assim, afastada está qualquer alegação de omissão. Ademais, conforme já salientado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ordem de preferência fixada no art. 85, § 2º, do CPC somente se aplica
quando houver possibilidade de aferição inequívoca do valor da condenação ou do proveito econômico
, o que
não se verifica
no caso concreto, dada a ausência de liquidez da obrigação imposta ao banco embargante.

No que se refere à
pretensão de compensação dos valores supostamente recebidos
pelo recorrido, tal alegação encontra-se igualmente superada pelo próprio conteúdo do julgado embargado, que assentou expressamente:

“Embora o banco/apelado sustente a regularidade da contratação via caixa eletrônico do empréstimo em questão, observa-se dos elementos constantes nos autos que não há comprovação documental idônea da formalização física do contrato. Tampouco restou demonstrado, de forma inequívoca, que a manifestação de vontade do consumidor deu-se de maneira livre, informada e consciente”.

E mais:

“A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna inexistente o contrato bancário de empréstimo”.

Destarte, sendo inexistente o contrato, é
inviável juridicamente a compensação de valores
, sob pena de se reconhecer como válido um negócio viciado em sua origem. Trata-se, pois, de
situação jurídica de indébito puro
, cujo valor deve ser integralmente restituído ao consumidor, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse sentido, o aresto também consignou:

“É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021, marco temporal fixado no EAREsp 600663/RS do STJ, que reconhece a repetição do indébito independentemente da comprovação de má-fé”.

Por fim, quanto à
alegada omissão quanto ao termo inicial da correção monetária
,
assiste parcial razão ao embargante
, uma vez que, embora a matéria decorra de orientação legal e jurisprudencial consolidada,
não houve fixação expressa no dispositivo do acórdão
, circunstância que pode gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença. Pelo que o seguinte trecho passa a integrar o acórdão:

“Assim, em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ”
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, exclusivamente para
integrar o acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
, nos termos acima delineados,
mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do julgado embargado
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026